Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000129-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES
DR. ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR
PACIENTE(S)
JEAN DOS SANTOS DE SOUZA
CHARLES NASCIMENTO LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em desfavor deles, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que a fundamentação despendida no decreto preventiva apresenta-se inidônea, porquanto afirmam fundar-se unicamente na gravidade abstrata do delito, sem indicar os fatores concretos que revelam o risco que a liberdade dos pacientes representa ao meio social, à instrução criminal e à escorreita aplicação da lei penal.
Lado outro, ressaltam os predicativos pessoais dos encarcerados, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e labor lícito e concluem ser suficiente a submissão deles ao cumprimento das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.
Em arremate, invocando o princípio da proporcionalidade, alegam ser desnecessária e desarrazoada a manutenção da custódia cautelar dos favorecidos nessa ordem, pois, frente às circunstâncias fáticas e às condições pessoais abonatórias que possuem, consideram que, acaso condenados em 1o grau, não serão submetidos ao cumprimento da pena em regime fechado, a tornar o enclausuramento cautelar mais gravoso do que a situação proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada na instância primitiva.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a consequente expedição dos alvarás de soltura em favor de ambos. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29284501 ao ID 29290477.
Em razão da ausência de prova pré-constituída foi concedido prazo para os impetrantes emendarem a inicial, o que foi atendido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 29692962 ao ID 29700953.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, as prisões preventivas ora vergastadas encontram-se lastreadas nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isso porque, em exame perfunctório do decreto prisional, verifiquei que o d. magistrado singular converteu as prisões em flagrante em preventivas por vislumbrar indícios suficientes do provável envolvimento dos increpados no cometimento do roubo circunstanciado a eles imputados, máxime porque teriam sido reconhecidos pelas vítimas como executores do assalto, a satisfazer o fumus comissi delicti.
Fosse pouco, ainda destacou a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concretada da conduta ilícita ora em análise, evidenciada na maior ousadia dos suspeitos, que teriam se deslocado da cidade e comarca de Rondonópolis/MT, onde possuem residência fixa, até a cidade vizinha de São José do Povo/MT para, em tese, cometerem o delito contra o patrimônio, o que revela a periculosidade social que possuem.
E, especificamente em relação ao paciente Charles Nascimento Lima ressaltou que em seu desfavor existem dois termos circunstanciados pela infração penal tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 ainda em trâmite, a justificar, com mais razão o seu encarceramento provisório a fim de evitar a reiteração delitiva.
Nessa toada, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado a amparar a sua revogação, ao revés, aparentemente, encontra-se respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
Assim, nessa etapa prévia, descabe falar em ausência do periculum libertatis, sendo imprescindível a observância do princípio da confiança no juízo da causa que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui mais condições de aquilatar a indispensabilidade da custódia cautelar, a inviabilizar a concessão liminar da ordem.
Com isso, à primeira vista, considero temerária a revogação das custódias cautelares impostas aos increpados ou a substituição delas por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CP, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de modo que, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelos segregados, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes JEAN DOS SANTOS DE SOUZA e CHARLES NASCIMENTO LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator